Tribunal: STF
Processo: RE 85297
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
ENSINO UNIVERSITARIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA TAXA DE ASSISTENCIA
SOCIAL INSTITUIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, MEDIANTE
PREVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA A
REVELIA DOS DISPOSITIVOS DE LEI APLICAVEIS A ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.